Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567 DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cabível a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, quando as provas colhidas no caderno processual demonstram que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância do estabelecimento comercial e efetuar a subtração do bem.

2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Enunciado de súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça).

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.